Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734949-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO, FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO, PAULO RICARDO RANGEL DA SILVEIRA MONTEIRO, GUILHERME OHANIAN MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ARIELLE SILVA VIEIRA, MURILO GUSTAVO FAGUNDES, MARCONE OLIVEIRA PORTO, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO, RICARDO DA SILVEIRA MONTEIRO, FRANCISCO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo da Silveira Monteiro contra decisão do juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 167736663 do processo de referência) que, na ação de inventário movida em razão do falecimento de Francisco Monteiro de Almeida Filho, processo n. 0051153- 43.2009.8.07.0016, em que o ora recorrente figura como inventariante, sendo um dos herdeiros, determinou a separação em favor de Maria Elza do percentual de 2% (dois por cento) dos direitos relativos ao imóvel objeto do testamento, nos seguintes termos: Trata-se de inventário aberto em razão do falecimento de Francisco Monteiro de Almeida Filho. Foi nomeado Carlos Eduardo da Silveira Monteiro no encargo de inventariante. 93910164. A decisão de ID 77458370 determinou que os herdeiros se manifestassem acerca da proposta de partilha trazida nas primeiras declarações e que contemplou a herdeira testamentária com 2% (dois por cento) dos direitos sobre o imóvel objeto do testamento. Os herdeiros concordaram que Maria Elza fique com 2% (dois por cento) dos direitos sobre o imóvel objeto do testamento (Ids 78868885, ID 78515158). Dessa forma, determino que seja respeitado o inventário, separando-se em favor deMaria Elza 2% (dois por cento) dos direitos sobre o imóvel objeto do testamento. Sobre o pedido de ID 151093505, a questão deve ser tratado em autos próprios. Sobre a impenhorabilidade, já foi decidido sob o ID 109859046 que eventual impugnação à penhora deve ser formulada pelo referido herdeiro perante o juízo da penhora que, se for o caso, deverá oficiar este juízo para desconstituí-la ou não, em razão da competência funcional, motivos que mantenho inalterados. Apresente o inventariante o esboço de partilha no prazo de quinze dias. Apresentado, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. I. Em razões recursais (Id 50394044), insurge-se o agravante contra a contemplação da herdeira testamentária com 2% (dois por cento) dos direitos sobre o imóvel testado, porque decisão anterior (Id 75428759 do processo de referência, de 23/10/2020) considerou inexequível tal disposição testamentária. Não se conforma por ter o magistrado de origem retificado dito entendimento e afastado, por meio da decisão de Id 77458370 do processo de referência, a exclusão de Maria Elza do inventário para oportunizar a manifestação dos demais herdeiros sobre a proposta de 2% (dois por cento) que consta nas primeiras declarações. Diz ter apresentado impugnação (Id 79693627 do processo de referência) expressamente discordando da proposta. Pontua que a decisão de Id 109859046 do processo de referência determinou fosse intimada Maria Elza a apresentar cópia do trânsito em julgado da sentença de Id 44818528, não tendo ela, ora agravada, cumprido a determinação. Pondera que a área de mais ou menos dez hectares continua sendo ocupada pela agravada. Brada que, mantida a decisão, mencionado terreno deverá ser devolvido ao espólio. De forma confusa, discorre que “se mantida a decisão agravada, se Maria Elza continue ocupando a área de mais ou menor 10 hectares, por que transformar a área existente em percentual fixo de 2% e não determinar a medição da área originalmente ocupada e sua devolução já que alienou mais de 50% (cinquenta por cento) dessa, sob pena de gerar enriquecimento ilícito . Ademais, o que torna ainda inviável a decisão agravada, de percentualizar a área de mais ou menos 10 hectares estipulada em testamento, é o fato de que houve nova medição promovida pelo Arrendante, Secretaria de Agricultura do Distrito Federal-SEAGRI-DF, ampliando a área de 499 hectares, para 537,06 hectares, dessa forma, aumentando-se a área e descaracterizando-se o percentual de 2%, desde sempre impugnado”. Reitera ter a anterior decisão de Id 75428759 do processo de referência considerado disposição testamentária inexequível. Reforça que “mesmo se houvesse uma anuência de todos os herdeiros, o que não há, ainda assim, a decisão seria inexequível, pois não existe propriedade, muito menos divisível. Trata-se de um direito de Arrendamento com prazo determinado, com disposição expressa de indivisibilidade. Se de outra forma acreditar em chácaras da SEAGRI-DF arrendada a terceiros estaria se admitindo que o Arrendatário fosse possível vender, ou testar parte da propriedade arrendada”. Requer a reforma da decisão agravada para ser anulada a concessão de área correspondente a 2% (dois por cento) dos direitos sobre o imóvel objeto de testamento, terreno esse com mais ou menos 10 (dez) hectares, que integra terreno maior ocupado por Contrato de Arrendamento. Insurge-se igualmente contra o capítulo da decisão agravada que orientou pela apresentação ao juízo da penhora de eventual impugnação que queira formular o herdeiro, isso porque, certificou o magistrado, necessário observar o critério de competência funcional para julgamento da matéria. Menciona afronta à determinação testamentária. Brada ter o de cujus estabelecido cláusula expressa de incomunicabilidade e de impenhorabilidade vitalícia dos quinhões destinados aos herdeiros. Aponta desatenção a entendimento do c. STJ no sentido de que o “credor individual de herdeiro não tem legitimidade para pedir habilitação em inventário”. Invoca o art. 642 do CPC, que autoriza somente os credores exclusivos do espólio a habilitarem seus créditos, não havendo igual permissão para que o façam os credores de herdeiros específicos . Ao final requer: (1) seja deferida, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a suspensão da decisão agravada na forma dos fundamentos supra expendidos; (2) sejam intimados os Agravados para, querendo, apresentarem resposta; (3) ao final, uma vez apreciado por este Egrégio Tribunal, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão hostilizada, conforme os argumentos e fundamentos supra apresentados. O despacho de Id 50513192 facultou ao agravante apresentar a guia de custas ou fazer prova do recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de cinco dias. Preparo comprovado aos Ids 50555190, 50555192 e 50555193. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque o agravante, apesar de postular, ao final das razões recursais. a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende seja possível o deferimento da medida indicada. De fato, o recorrente apenas menciona genericamente tratar-se “de agravo de instrumento, pois a decisão agravada, mantida nos autos do processo de inventário, é suscetível de causar aos agravantes lesão grave e de difícil reparação, na medida em que deferiu a herdeira testamentária o percentual de 2% dos direitos sobre o imóvel objeto do testamento, que expressamente estipula, consoante alínea “e” do testamento de ID 44818255”. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Determino o desentranhamento da petição e dos documentos acostados aos Ids 50550705, 50550707 e 5055070, porque relativos a processo diverso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora